Tribunal: TJDFT
Processo: 0721016-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de internação em leito de UTI e julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federa a lhe fornecer, de forma imediata, a transferência para leito de UTI nos hospitais da rede pública ou, na impossibilidade, a custear o tratamento do paciente no hospital onde se encontra internado. Narrou que passou mal e foi levado para o Hospital Brasília Lago Sul, admitido pelo plano de saúde, contudo, foi verificada a carência de atendimento e a necessidade de internação em leito de UTI. Argumentou não obteve sucesso na sua transferência para hospital da rede pública, bem como que a família não dispõe de recursos financeiros para custear sua internação em hospital da rede particular.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 56094584).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no custeio, pelo Ente Público, dos gastos decorrentes da internação na rede privada desde o ajuizamento da ação e na existência de conduta omissiva do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o recorrente alega que foi surpreendido com a necessidade de internação em leito de UTI, bem como que não obtiveram sucesso na sua transferência para rede pública. Argumenta que não conseguiu sua inserção na lista da Central de Regulação, pois estava internado em hospital particular e o médico não dispunha de senha para inseri-lo na referida lista. Discorreu que a necessidade leito de UTI se deu em razão do grave estado geral de saúde do autor, a qual foi solicitada pelo médico do hospital particular. Informa que não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento médico e a diária referente à internação na UTI. Destacou que o hospital particular não obteve êxito na transferência do paciente para rede pública e que o deferimento da tutela de urgência ocorreu no mesmo dia da internação. Sustentou que a obrigação do Distrito Federal teve início no momento da inscrição do pedido do leito à Central de Regulação e que o Estado foi omisso. Requer a reforma da sentença, com a condenação do Distrito Federal a arcar com os custos da internação na unidade privada, desde o dia 19/06/2022 até a alta hospitalar.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 56261775).
6. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
7. No transcurso do processo foi deferido o pedido de antecipação de tutela, determinando ao Ente Público a imediata inclusão do autor na CRIH, caso ainda não estivesse incluído e sua internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), inclusive, avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 56093289).
8. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que o autor foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), no dia 25/04/2022, às 17h13, por força de mandado judicial e que não havia disponibilidade imediata, comunicou, ainda, que o paciente foi retirado mapa no 27/04/20232, às 17h13, em razão de alta hospitalar.
9. No caso em exame, não há determinação de internação imediata do autor em Unidade de Terapia Intensiva, destacando-se que a decisão que deferiu a antecipação de tutela determinou que a ordem de internação em leitos de UTI seguisse os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).
10. O Ente Público teve ciência da decisão no dia 20/04/2023, às 17h15 (ID 56093292) procedendo a inclusão do autor o mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), no dia 25/04/2022, às 17h13, deixando de realizar sua imediata internação, diante da ausência de leito e da alta hospitalar do requerido, havida no dia 22/04/2023.
11. Não se verifica, nesta demanda, omissão estatal apta a amparar o pedido de ressarcimento dos custos com a internação em hospital particular, em razão da ausência de recusa injustificada da Administração Pública de fornecimento do serviço de saúde. O fato de o médico do hospital particular não dispor de senha para inclusão do paciente na lista da Central de Regulação, não caracteriza omissão estatal, cuja regra, inclusive, preserva o atendimento dos critérios clínicos de atualização da lista. Ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, não se mostra razoável condená-lo a arcar com os custos de internação na rede particular de saúde, quando o autor, por vontade própria e direito de escolha, buscou atendimento na rede particular, atraindo para si os gastos iniciais inerentes ao tratamento, até que fosse realizada sua transferência. Não há razoabilidade para que o poder Judiciário conceda medida equivalente a determinar que os pacientes internados em hospitais particulares sejam incluídos na lista da Central de Regulação em detrimento dos demais cidadãos que ali aguardam atendimento, devendo ser seguidos os critérios clínicos e técnicos de prioridade, conforme o estado de saúde de cada paciente.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.